Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000822-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA.
AGRAVADO: DAVID PAULINO DE SOUZA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE ATOS ATENTATÓRIOS À POSSE DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de n.o 1001275-79.2021.8.11.0088, ajuizada por DAVID PAULINO DE SOUZA, considerando as provas colhidas em audiência de justificação, deferiu a tutela possessória de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a requerida se abstenha da prática de quaisquer atos atentatórios à posse do agravado, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao patamar de um terço do valor correspondente a área em litígio.
Irresignada, a agravante informa que, em razão de ser mulher e não ter qualquer companheiro, tendo se divorciado, vem enfrentando problemas com os vizinhos lindeiros, pois estes se aproveitam para invadir sua área.
Aduz que já houve desmatamento, teve sua casa incendiada e que o agravante juntamente com outros confrontantes tentam tomar sua área à força.
Pontua que, no caso, considerando não terem sido realizadas as medidas topográficas da área em litígio, a posse do agravado se revela injusta, mera detenção.
Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer o julgamento ultra petita em relação a multa diária imposta, devendo ser limitada a R$500,00 (quinhentos reais) por dia, conforme pedido na exordial.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:
“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse” (Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).
Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.
Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.
No caso, constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, com documentos que comprovam a posse da área denominada “Sítio Bom Jesus” por parte do agravado, bem como, adveio justificação do alegado receio em audiência prévia, na qual foi realizada a oitiva de testemunhas.
Desse modo, ao que tudo indica, a concessão da medida liminar em favor do autor/agravado é imperativa.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias com urgência.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR